Tribunal: TJSP
Processo: 0011191-82.2012.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Acidente de trabalho. Autos devolvidos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do julgado. Art. 1030, II, do CPC.

REsp no 1.729.555, Tema 862/STJ. Termo inicial que deve ser estabelecido, no caso, no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Adequação do julgado. Cabimento.

Forma de atualização dos valores em atraso. Observância ao entendimento dos

Ementa:
Acidente de trabalho. Autos devolvidos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do julgado. Art. 1030, II, do CPC.

REsp no 1.729.555, Tema 862/STJ. Termo inicial que deve ser estabelecido, no caso, no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Adequação do julgado. Cabimento.

Forma de atualização dos valores em atraso. Observância ao entendimento dos Tribunais Superiores nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ). Adequação do julgado. Cabimento.

Acórdão modificado.